Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Alimentos. Dever dos genitores. É dever de ambos os genitores, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2 – Fixação do encargo alimentar. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do CC, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3 – Possibilidade do alimentante. Inviabilidade da redução da pensão. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante, pessoa jovem, solteira, com plena capacidade laborativa e que não tem outros filhos.
4 – Apelo não provido. Sentença mantida.

R